Tribunal: TJDFT
Processo: 0739864-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Ação de cobrança. Sociedade empresarial. Dissolução parcial. Falecimento de sócio. Haveres do sócio extinto. Dissolução parcial. Ultimação. Fase executiva. Cobrança do montante pago a título de haveres do sócio falecido. Ressalva do já realizado pela empresa. Inexistência. Ilícito qualificado. Sanção civil (cc, art. 940) cobrança ilícita. Aplicação da pena. Cabimento e legitimidade. Ciência inequívoca do adimplemento anterior ao aviamento da fase executiva. Cobrança. Persistência. Boa-fé ausente. Cobrança de dívida sem o decote da parte sabidamente paga qualificada. Preliminares. Incompetência funcional do juízo cível ao qual distribuída a ação. Questão resolvida em ambiente interlocutório. Renovação em apelação. Preclusão inexistente. Competência residual. Afirmação. Conexão inexistente. Juízos de competência funcional diversa. Juízo especializado da vara de falências, recuperação judicial e litígios empresariais. Competência adstrita a litígios empresariais. Objeto diverso. Ilegitimidade ativa ad causam. Empresa dissolvida parcialmente. Extinção. Inexistência. Pagamento à conta da empresa. Realização pela sócia. Indiferença para fins de apuração da legitimação. Cerceamento de defesa. Julgamento da ação no estado em que o processo se encontrava. Imperativo legal. Dilação probatória desnecessária. Decisão surpresa inexistente. Documentos novos. Apresentação após a sentença. Documento novo (cpc, art. 435). Juntada posterior à sentença. Enquadramento. Não ocorrência. Consideração. Inviabilidade. Apelo desprovido. Acórdão. Embargos de Declaração. Rejeição. Recurso Especial. Aviamento. Provimento. Reexame da postulação aclaratória. Rejulgamento. Omissão suprida, sem efeitos infringentes. Fundamentação. Complementação. Embargos parcialmente providos, sem efeitos modificativos, em rejulgamento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo do embargante, mantendo intacta a sentença que o condenara ao pagamento em dobro do indevidamente cobrado no cumprimento de sentença que manejara em desfavor da embargada.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição, em rejulgamento, de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, especificamente no que tange à questão pontuada nos embargos originalmente que interpusera o embargante e não teria sido devidamente aclarada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as demais questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Apontado que tese defensiva pertinente a matéria de fato não fora devidamente aclarada ao serem manejados embargos de declaração, devem ser incorporados ao julgado fundamentos volvidos a explicitarem o enfoque conferido à arguição, mas, não se divisando situação de omissão que poderia conduzir à reformulação da conclusão alcançada, a pretensão aclaratória deve ser acolhida sem efeito modificativo de forma a serem conferidos contornos conclusivos e acabamento ao julgado.
6. A aplicação da sanção derivada da cobrança de débito já resolvido na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil é condicionada, além da aferição da cobrança indevida de obrigação já solvida, à constatação de que o credor agira de má-fé com o objetivo deliberado de angariar proveito indevido (STF, súmula 159), emoldurando-se nessa premissa a postura do credor que, ciente do pagamento parcial do débito pela devedora, lastreado no decidido em ambiente de ação de dissolução parcial da sociedade e apuração de haveres do sócio falecido, demanda ilegitimamente o que lhe reputara ser devido, sem o abatimento dos valores que há muito foram realizados, deixando para fazê-lo em momento sobejamente posterior, quando já intimada a embargada e realizada a penhora dos bens da ex-sócia desta última.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e parcialmente providos, em rejulgamento, sem efeitos infringentes. Unânime.